Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-39.2022.8.11.0011
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000379-39.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDENIR SOARES DA SILVA VILELA - CPF: 041.055.261-54 (APELANTE), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELA TAINA SIQUEIRA ALVES - CPF: 033.301.831-10 (VÍTIMA), José Inácio da Silva (ASSISTENTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INVIABILIDADE. INVOCAÇÃO PEJORATIVA DOS ATOS PROCESSUAIS. INDUÇÃO ILEGÍTIMA
DOS JURADOS. 2. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA. NÃO ACATAMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. PROVAS NO SENTIDO DA INTERRUPÇÃO ESPONTÂNEA DAS AGRESSÕES. 3. RECURSO PROVIDO, COM ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E SUBMISSÃO DO A
PELANTE
A NOVO JÚRI.

1. A classificação frequente dos atos processuais de forma negativa, sem reconhecimento nesse sentido no
s

autos
, induz o Conselho de Sentença de forma abusiva, não estando compreendida nos limites do exercício da ampla defesa, de forma que, não sendo mero relato do
s atos
process
uais
, foram legítimas as advertências e
proibições
efetuadas pela magistrada durante o julgamento, não havendo nulidade
a ser declarada
.

2. Estando demonstrado pelas provas, sobretudo pela palavra reiterada da vítima, que o a
pelante
cessou espontaneamente as agressões, sem interferência externa, é contrária às provas
destes autos
a decisão que reconhece o homicídio qualificado tentado.

3. Recurso provido. Anulação do julgamento e submissão a novo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudenir
Soares da Silva Vilela
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 1000379-39.2022.8.11.0011, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
11 (dez) anos
,
08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II (motivo fútil), III (com emprego de asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel) e VI, na forma do art. 2º-A, I (violência doméstica e familiar), c/c art. 14, II, e art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal.

O apelante, nas razões recursais vistas ao ID
178184678
, postula, preliminarmente “
que a presente RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL seja CONHECIDO e PROVIDO, acatando-se a nulidade supra arguida e ocorrida após a decisão de pronúncia, em plenário, ocorreu o CERCEAMENTO DE DEFESA, FERINDO A AMPLA DEFESA, pois a Defesa técnica do APELANTE, foi proibida pela r. Magistrada (com suposto argumento de autoridade), de fazer um relatório do processo aos jurados, proibida de explicar quais seriam os crimes que o Ministério Publico havia denunciado em sua peça exordial. Assim, deve-se determinar a anulação da Sessão de Julgamento do APELANTE pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Mirassol D'oeste-MT, de modo que,
o mesmo
seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na forma do art. 593, inciso III, “a”, do CPP;”

E, no mérito, a anulação do julgamento da Corte Popular, por entender que os jurados, ao rejeitarem a tese defensiva, decidiram de forma contrária às provas destes autos.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
179293190
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso, linha intelectiva, essa, adotada, nesta
instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
179892685
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
deste processo
em razão de cerceamento de defesa

A defesa do
apelante
alega
, nesta preliminar,
que foi impedid
a
de relatar o
processo aos jurados, explicando quais seriam os crimes imputados
à pessoa
daquele
, o que geraria cerceamento de defesa, sobretudo porque
“não se tratava de argumento de autoridade, POIS NÃO CITOU NENHUMA DECISÃO, apenas estava fazendo um relatório das fases processuais, do caminhar do processo.”

A
liás, a
respeito da temática, o art. 478 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 478.
Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências
:

I –
à
decisão de pronúncia,
às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação
ou à determinação do uso de algemas
como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado
;

II –
ao
silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.
Negritamos

A
ratio
legis
é impedir que, com invocações de atos premidos de argumentos de autoridade, ou como se estivessem indubitavelmente certos ou errados porque emitidos por determinada pessoa, órgão ou entidade, as partes venham a induzir os jurados de forma indevida, maculando o livre convencimento destes.

A questão então é se definir se, na explanação do relatório do processo pelo advogado, houve utilização indevida ou não de argumento de autoridade, ou uma distorção dos fatos, ou referências ou classificações indevidas dos atos process
uais
, d
e
modo a induzir os jurados de forma ilegítima.

Ao que se observa das ocorrências processuais, por diversas vezes a magistrada alertou a
d
efesa
do apelante
acerca das referências pejorativas acoimadas às petições e
aos
atos processuais,
exortando que
tal postura fosse
evitada. Todavia, as repetições prosseguiram, até merecer advertência mais enfática pela
presidente do Tribunal do Júri
.

A classificação frequente dos atos processuais de forma negativa, sem reconhecimento nesse sentido no
s

autos
, induz o Conselho de Sentença de forma abusiva, não estando compreendida nos limites do exercício da ampla defesa, por força de previsão legal que inibe o uso de argumento de autoridade, seja para prejudicar ou para beneficiar o acusado.

Se à acusação é vedada a invocação de elementos do processo como se a emissão pelo juízo ou Tribunal ou autoridade pudesse, por si só, denotar acerto da tese acusatória, também à
d
efesa não cabe desqualificar os mesmos atos ou outros proferidos pela parte adversa, pois ambos comprometem a íntima convicção dos jurados.

Então, dado que não houve mero relato do processo, mas a atuação em afronta ao art. 478 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, se mostraram legítimas as advertências e
proibições
efetuadas pela magistrada durante o julgamento, não
há
nulidade
a ser reconhecida.

Por conta
disso, a
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória, encontradiça ID 156199250, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 03 de janeiro de 2022, entre 05h30min e 14h00min, na Rua Bahia, no bairro Jardim Paulista, no município de
Curvelândia
/MT, o denunciando
Claudenir
Soares da Silva Vilela com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, no âmbito das relações
domésticas, ofendeu a integridade física de sua
ex
companheira Daniela Tainá Siqueira Alves,
enforcando-lhe
, desferindo murros e puxões de cabelo consoante boletim de ocorrência de ID 77052486, laudo pericial de ID 77088432 - Pág. 16/19 e fotos (ID 77088432 - Pág. 21/25). Nas mesmas circunstâncias, o denunciando
Claudenir
Soares da Silva Vilela, no âmbito das relações domésticas, perseguiu reiteradamente a vítima Daniela Tainá Siqueira Alves, ameaçando-a de morte e restringindo-lhe a capacidade de locomoção.
Claudenir
e Daniela mantiveram um relacionamento amoroso durante 10 (dez) anos, o qual foi colocando um fim em março de 2021. Após o término da relação, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência que foram deferidas e expiraram em novembro de 2021. Neste tempo, o denunciando descumpriu a medida protetiva por diversas vezes, mas a ofendida não comunicou por medo das inúmeras ameaças de morte que recebeu. Todas as vezes que
Claudenir
ia na casa da vítima, pulava o muro, discutia com ela e a enforcava, tendo tentado matá-la por, pelo menos, três vezes em apenas um mês. A última agressão aconteceu no dia 01 de janeiro de 2022, quando a ofendida retornava sozinha de uma festa para sua casa. Ela já havia sido avisada que o denunciando estava em sua casa, mas imaginou que ele já tivesse ido embora em razão do trabalho. Assim que chegou em sua residência, por volta das 05h30min, a vítima foi surpreendida pelo denunciando dentro de sua casa, momento em que tentou fugir do local, e aos gritos pediu socorro pela rua, todavia
Claudenir
a alcançou e a puxou pelos cabelos de volta para o interior da residência. Em seguida, o denunciando agarrou a vítima pelo pescoço e ela desmaiou. Ao acordar, a ofendida observou o ciúme possessivo de
Claudenir
, que a obrigou a desbloquear o celular para que ele pudesse ver as mensagens. Após, o denunciando ficou ainda mais nervoso, quebrou o celular e passou a agredir a vítima com tapas e socos no rosto, chutes nas costelas e nas pernas, além de bater a cabeça da ofendida contra a parede. O denunciando rasgou a roupa da vítima, a agrediu por diversas vezes, causando diversos desmaios, sendo que ao acordar a vítima era novamente agredida e ouvia repetidamente a seguinte ameaça: “eu vou te picar todinha”. Por conta das agressões, a vítima teve o pulso da mão esquerda lesionado e o dedo da mão esquerda quebrado, além de diversas escoriações no rosto, mãos e peito, consoante Laudo Pericial de ID 77088432 - Pág. 16/19. Após as agressões, o denunciando permitiu que a vítima ficasse no banheiro por conta das dores, mas ele permanecia o tempo todo manuseando um lençol que se parecia com uma corda, tendo a vítima ficado com receio daquele objeto ser utilizado para enforcá-la. Depois de mais de uma hora sob o olhar ameaçador do denunciando na porta do banheiro, ele permitiu que a vítima saísse e fosse para o quarto, sendo que a todo momento ouvi as ameaças “eu vou te matar, não tem outra saída pra mim, depois disso eu vou me matar também”
Claudenir
manteve a vítima sob seu controle dentro da residência até por volta das 14h00min, sem acesso à água ou alimento durante todo o período em que esteve no local.
Após muita insistência da vítima,
o denunciando concordou em levá-la até o hospital
, sob a condição de a vítima dizer que as lesões teriam ocorrida por conta de uma queda de motocicleta
. O denunciando acompanhou a vítima no hospital desta urbe e depois foi encaminhada para o Hospital Regional de
Cáceres/MT. Ao receber alta hospitalar, a vítima foi se escondeu, por medo de o denunciando atentar contra a sua vida
.
[...]
Destacamos

A defesa do
apelante
alega que “
o manancial probatório que consta no presente processo, relativamente a conduta e a vontade do APELANTE, resume-se ao depoimento testemunhal a vítima, tanto na fase investigatória, como fase processual, e em plenário, ela narra e afirma veemente, que o APELANTE desistiu de sua intenção, de sua empreitada, e ainda a levou para o hospital, e sua conduta configura perfeitamente no instituto da DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA e no ARREPENDIMENTO EFICAZ (TESE SUSTENTADA PELA DEFESA), porém os Senhores Jurados julgaram contrariamente as provas nos autos, mais precisamente as únicas provas, que são os testemunhos da vítima...”

Argumenta, ainda,
que o julgamento em discussão foi contrário à prova destes autos, pois o
apelante
não agiu com
animus necandi
. E, a despeito
de
ter pleiteado o reconhecimento e a aplicação dos institutos da desistência voluntária e arrependimento eficaz na sessão de julgamento, não foram estes reconhecidos.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado, nos termos do art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, o que significa que a versão por eles adotada, para merecer censura, não pode ter respaldo em alguma das versões possíveis.

Com efeito, acerca do tema, veja-se a doutrina de
José Frederico Marques:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233)
Destacamos

N
a

espécie
, a decisão
recorrida
terminou por se pautar em tipo penal que, realmente, não é contemplado pelas provas angariadas ao
processo
,
as quais evidenciam que o caso em debate deveria ter sido reconhecido
o instituto da
desistência voluntária.

Assim é porque despontou dos elementos de convicção que o apelante teria cessado as agressões espontaneamente, conforme ressaltou a própria vítima em todas as fases processuais, acrescentando
esta
que o relacionamento entre
ambos
havia encerrado, mas ele teria ido
a
sua casa de surpresa
;
e, logo que
a ofendida
chegou, iniciaram as agressões. Disse que, após ferida, o apelante começou a chorar, cessou as agressões e atendeu o pedido de levá-la ao hospital, ou seja, cessou espontaneamente as
agressões,
levando
-a
ao hospital.

Não há notícia de aparecimento de nenhum vizinho, parente, ou amigo para conter o
apelante
, tampouco a vítima teria fugido. Não há também relato de qualquer óbice à continuidade das agressões, do que resulta que a interrupção foi espontânea, com posterior encaminhamento ao hospital.

Deveras, na fase
administrativa, a vítima afirmou: “
[...]
que sofreu vários chutes, tapas, torções no braço, que ele quebrou seu celular e ameaçou várias vezes de lhe matar. Que sofreu desmaio e permaneceram na casa até por volta das quatorze horas, por todo esse período sofrendo ameaças e agressões.
Que quando ele deixou de lhe bater, a declarante o convenceu a levá-la para atendimento médico
, afirmando que mentiria aos médicos que
os ferimentos ocorreram
por acidente de moto e assim foi feito
”.

Em igual sentido, na fase de pronúncia,
a
ofendi
d
a

assim se
manifestou acerca dos fatos
:

[...]
os fatos ocorreram no dia 01/01/22. Registrou BO 03/01/22. Ainda tinham contato após a agressão que sofreu em março, mas não tinham relacionamento. Dia 31/12/2021 conversaram, ele queria passar o réveillon com a depoente, a qual negou e ele ficou bravo. A depoente foi passar o réveillon na praça com umas amigas. Por volta da
01h30min informaram para a depoente que viram a moto dele escondida e que provavelmente ele estaria na casa da depoente. Ficou na praça aguardando dar a hora de ele ter que trabalhar que seria às 04h00min. A depoente acreditava que ele não agrediria novamente. A partir de dezembro ele voltou a agredir a depoente, ocorreram umas 03 (três) vezes e as agressões ficavam cada vez mais fortes. Depois ele se mostrava arrependido. Foi para casa por volta de 05h30min da manhã. Quando chegou ele já estava lá. Saiu correndo pelo portão, correndo, gritando pelo amor de Deus alguém socorre. O denunciado a alcançou e a enforcou, chegou a desmaiou. Acordou ele estava na sala. Ele batia muito na cabeça. Chute nas pernas ajoelhou no peito da depoente, dizia que iria quebrar a depoente toda, quebrou o dedo polegar, a depoente é pedagoga, não consegue ficar escrevendo por muito tempo em razão disso. Quebrou o dedo, várias vezes dizia que iria matar a depoente. Pegou o celular da depoente a fez desbloquear, depois que pegou o celular ficou mais nervoso, a xingava bastante, desferia muitos murros, tapas e puxão de cabelo. Pediu várias vezes para ir ao banheiro, ele mandava calar a boca, pedia pelo amor de Deus não faz isso comigo. Foi ao banheiro, ele ficou com lençol na porta.
De repente ele caiu em si e começou a chorar. Pediu para ele a levar no médico, pois estava passando muito mal, e falaria que tinha caído de moto, ele pegaria o atestado para apresentar no seu trabalho e fica tudo bem, ele voltaria para o seu serviço. Tomou banho. Ele parou de agredir.
A depoente falava ao acusado que não estava bem, e pedida pelo amor de Deus eu vou morrer aqui.
Quando ele ajoelhou parecia que estava trancando a respiração. Foi levada ao posto e depois encaminhada para Cáceres ele a acompanhou
. Pediu para falar com a mãe porque nunca passou um dia inteiro sem falar com a mãe, ele deixou, falou que tinha caído de moto, mas a mãe não acreditou.
Ficou sozinha no hospital. Ele queria ficar com a depoente no hospital, mas os médicos não permitiram
. As agressões iniciaram as 05h30min da manhã, quando chegou ao posto já era 14h30min. As agressões duraram por volta de 04h00min. Depois ele ficou mais 02h00min na casa da depoente. Ele disse que levaria no hospital. Não sabe se poderia sair sozinha. Quebrou o celular da depoente ao meio, não teve concerto prejuízo de aproximados R$ 2.000,00 (dois mil reais). No hospital realizou
raio-x
, tomografia e está com sequela na testa, sente muita dor na cabeça. Depois disso, saiu no hospital, não voltou para
Curvelândia
e nem para casa hora nenhuma. Não deu motivo nenhum para isso acontecer. A depoente relatou que estava trabalhando em uma loja por conta das férias, estava dando aulas particulares em
Curvelândia
. Em julho teve um problema de saúde. A mãe foi buscar e já não voltou mais. Perdeu empego em razão disso. Está passando por psicólogo, estava com uma a doença,
retocolite
ulcerativa, a qual envolve muito emocional, está tomando calmante para ansiedade. Sente muito medo. Não consegue nem sair na aérea de casa de tanto medo. Sentia muita dor na testa e ela começou a afundar. Quebrou o dedo mindinho esquerdo, fica com o dedo tremendo. Quase perdeu o polegar direito, e possui sequela ao movimentar. Ficou com afastada das suas atividades por 30 (trinta) dias por limitação nas duas mãos. Por fim, alegou que durante as agressões foi asfixiada várias vezes, chegou a perder a consciência. Às vezes ficavam, mas não
tinham nada certo, não eram namorados. No início de dezembro informou a ele que não queria mais nada porque descobriu que ele tinha outras pessoas. No dia dos fatos não teve tempo de discussão, quando o viu em sua residência a depoente apenas correu. Voltou para a residência desacordada. A depoente perdeu o sentido, ia voltando aos poucos e percebendo o que estava acontecendo. Não fazia uso de remédio controlado à época dos fatos. [...]
Destacamos

A testemunha Cleverson Gonçalves Pereira, investigador
da

P
olícia

Judiciária Civil
, em juízo, também confirmou que o
apelante
desistiu de continuar com as agressões e teria levado a vítima para o hospital
, tal como se infere destes
trecho
s
da narrativa reproduzida na decisão de pronúncia:

[...]a testemunha Cleverson Gonçalves Pereira Investigador de Polícia Civil relatou em juízo que no dia 03/01/2022 assumiu o plantão e no período da manhã a vítima chegou à delegacia. A vítima estava acompanhada de outra pessoa. Ela apresentava lesões na face e nos antebraços, relatou que em 01/01/2022 ela teve um problema com um
ex-convivente
, da qual já estavam separados, que ele não aceitava o fim da relação. O denunciado invadiu a casa dela, que é murada, ficou escondido. Assim que ela o viu, ele a atacou. Ele correu atrás dela, ela pediu socorro, mas ninguém apareceu. Ele a reteve em cárcere privado por longo tempo e durante esse prazo sofreu agressões. Ela desmaiou em determinado tempo.
Após o convenceu a
leva-la
para atendimento prévio em
Curvelândia
. Ela teve alta 02 (dois) dias após do Hospital de Cáceres e foi para a delegacia
. A vítima estava sem celular e informou que não tinha coragem de retornar para a residência dela e ficaria sob a custódia da amiga por segurança. O acusado tinha quebrado o celular da vítima por ciúmes. [...]
Destacamos

Além disso, em plenário, a vítima novamente confirma as agressões e frisa que o
apelante
cessou os atos, começou a chorar e, em seguida, aceitou o pedido e a levou para o hospital.

Se evidenciado que as agressões cessaram espontaneamente, é forçoso reconhecer que não encontra guarida nas provas a condenação pela figura típica de homicídio qualificado tentado contra a vítima Daniela Taina Siqueira Alves.

Isso porque, apesar de tais provas, e da tese de desistência voluntária sustentada pela
d
efesa
do apelante
, não foi ela reconhecida pelo Conselho de Sentença, o que resultou em decisão contrária à prova
destes
autos, consoante se
constata
da ata
da sessão de julgamento que se vê no ID 174082300.

Além disso, extrai-se do laudo pericial
(ID 156199322)
, que as lesões causadas, nenhuma teve caráter letal
...

Em
situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou
no sentido de ser viável a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que configure violação ao princípio da soberania dos vereditos, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos
, como pode ser visto no julgado abaixo ementado
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Não afronta o princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que anula julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
.

2. É impossível dissociar a análise de eventual violação ao princípio da soberania dos veredictos do reexame fático nos casos em que o motivo da anulação do julgamento proferido pelo júri é justamente o de que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.119.026/PA, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19.4.2018,
DJe
de 2.5.2018.)
Destacamos

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
rejeito
a preliminar, porém,
dou provimento
ao recurso de
Claudenir
Soares da Silva Vilela
,
para anular a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença, a fim de submetê-lo a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Mirassol D’Oeste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024